Tribunal: STF
Processo: Rcl 85560
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Alan Rodrigues Hernandes contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos do Processo 0000812-22.2019.8.26.0052, negou seguimento a recurso extraordinário (eDOC 17).



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal (eDOC 1, p. 3). 



    Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi absolvido pelo Conselho de Sentença, que acolheu as teses defensivas de coação moral irresistível e/ou in dubio pro reo (eDOC 1, p. 3).



    O Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento para anular o veredito e determinar a realização de novo julgamento, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (eDOC 4). 



    Interposto recurso extraordinário pela defesa (eDOC 10), este foi admitido na origem (eDOC 5) e, nesta Corte, cadastrado como RE 1.451.596/SP, tendo sido determinada a devolução dos autos ao tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral, relativamente ao Tema 1087 (eDOC 6, p. 3-4).



    Em juízo de adequação, a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 18). Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, ao qual a Câmara Especial de Presidentes daquela Corte negou provimento, mantendo a aplicação do Tema 1087 ao caso (eDOC 17).



    O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada violou o entendimento firmado por esta Corte no Tema 1087 da Repercussão Geral. 



    Sustenta que a absolvição pautada no quesito genérico não poderia ser revertida pelo tribunal de apelação, uma vez que a ata de julgamento consignou as teses defensivas, incluindo a de clemência, que foram acolhidas pelos jurados, em respeito à soberania dos veredictos (eDOC 1, p. 7-9).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 23).



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem à aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea de entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Na hipótese, a parte aponta a aplicação equivocada do entendimento firmado por este Tribunal por ocasião do julgamento do ARE 1.225.185/MG (Tema 1087).



    Inicialmente, registro que, no julgamento do referido tema, esta Corte assentou a seguinte tese:



    “1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.”



    No caso, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada aplicou equivocadamente o precedente ao manter a anulação do veredito absolutório, ignorando que a decisão dos jurados, baseada em teses de clemência expressas em ata, seria soberana.



    Transcrevo, a propósito, a ementa da decisão reclamada:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. DEVOLUÇÃO DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1087 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário pela aplicação do Tema 1087 do STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é o caso de manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação de precedente vinculante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Inexistência de argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida. 



    4. É cabível recurso de apelação com base no art. 593, III, “d”, do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos (Tema 1087 do STF). 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo interno desprovido. 



    Tese de julgamento: “O recurso extraordinário não cumpre os requisitos legais para admissibilidade”



    No acórdão que deu provimento à apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo analisou detalhadamente o conjunto fático-probatório e concluiu que a tese de coação moral irresistível, acolhida pelos jurados, não encontrava qualquer respaldo nos autos. 



    A decisão destacou as contradições nos depoimentos do réu e a ausência de provas que corroborassem sua versão, concluindo que a absolvição era manifestamente contrária à prova dos autos (eDOC 4, p. 11, 22).



    Posteriormente, ao aplicar o Tema 1087, a autoridade reclamada considerou que o acórdão de apelação estava em conformidade com o precedente vinculante. A propósito, cabe transcrever trecho do voto ora impugnado, acerca do cotejo entre o decidido no Tema 1087 e o caso dos autos:



    “Nesse sentido, o recurso extraordinário debateu a afronta aos imperativos constitucionais da soberania dos veredictos, da plenitude de defesa e do sistema da íntima convicção dos julgadores leigos, diante da possibilidade de o Ministério Público pleitear a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri.



    Tendo-se em conta, então, a discussão recursal, e diante do teor dos acórdãos de fls. 3.440/3.462 e 3.568/3.577, com destaque ao disposto nas fls. 3.449/3.461 e 3.572/3.577, observo que tais decisões estão em conformidade com a interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.225.185/MG (Tema 1087) (...).



    Verifico, assim, que o Tema 1087 se ajusta perfeitamente à hipótese dos autos, de forma que a manutenção da sistemática da repercussão geral aplicada é de rigor.”



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal reclamado aplicou corretamente a tese fixada no Tema 1087. O precedente autoriza expressamente a anulação do veredito absolutório quando este for manifestamente contrário à prova dos autos. 



    A exceção prevista na segunda parte da tese – que protege a absolvição por clemência – não é absoluta e exige que a decisão dos jurados seja “compatível com (...) as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.



    No caso concreto, o Tribunal de apelação, em decisão fundamentada, concluiu que a absolvição era dissociada do conjunto probatório, não preenchendo, portanto, o requisito de compatibilidade fática exigido pelo Tema 1087 para impedir a realização de novo julgamento. Assim, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada agiu em estrita conformidade com o precedente desta Corte.



    Observo que a parte reclamante, em verdade, pretende, por via transversa, rediscutir o mérito da decisão que considerou o veredito absolutório manifestamente contrário à prova dos autos, o que é incabível na via estreita da reclamação. 



    Ante o exposto, julgo improcedente (art. 161, parágrafo único, do RI/STF) a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente